Tribunal: TJMT
Processo: 1003662-11.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003662-11.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RYANN FLAVIO BUENO LIMA - CPF: 027.477.201-95 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALECIO DE JESUS DA SILVA - CPF: 527.412.819-04 (VÍTIMA), DANDARA CRISTHINY FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 734.817.181-87 (VÍTIMA), EUTEMIA FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 327.862.801-25 (VÍTIMA), HUGO ARAUJO CORREIA DOS SANTOS - CPF: 028.148.911-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2o, INC. II E §2o-A, INC. I, (POR DUAS VEZES) C/C ART. 61, INCS. I E II, ALÍNEA
H
, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CP –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA
- IMPROCEDÊNCIA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA SEGURA E FIRMA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP – RATIFICAÇÃO EM JUÍZO – ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
PROVAS ORAIS QUE EVIDENCIAM TER SIDO A GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O USO OSTENSIVO DE ARMAMENTO BÉLICO – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA –
3. POSTULADA A EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL NO DELITO DE ROUBO
– IMPERTINÊNCIA – VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS, DENTRO DE UM MESMO NÚCLEO FAMILIAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 06 DA C. TURMAS CRIMINAIS REUNIDAS DO EG. TJMT -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de crime contra o patrimônio, a palavra das vítimas, desde que harmônicas e coerentes quanto à dinâmica do fato delituoso e à conduta atribuída ao apelante, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, mormente se corroborada por outros elementos de prova aptos a dar segurança ao convencimento do julgador quanto à responsabilidade penal do agente, como na hipótese dos autos, em que há os reconhecimentos pessoais positivos realizado pelos ofendidos nos moldes do art. 226 do CPP, ratificados em juízo, com total segurança pelas vítimas que não hesitaram em apontar o acusado como aquele que os assaltou no dia dos fatos e estava na posse de uma arma de fogo, tendo dado uma coronhada na cabeça do infante de 03 (três) anos.

2. São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, como ocorreu na hipótese, em que duas vítimas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declararam que a grave ameaça do crime de roubo foi exercida com o uso ostensivo de armamento bélico.

3. Se por meio da mesma ação criminosa são atingidos patrimônios pertencentes a vítimas diversas, ainda que integrantes do mesmo núcleo familiar, configura-se o concurso formal de crimes de roubo. Inteligência do Enunciado orientativo n.o 34 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse eg. Tribunal de Justiça.

Outrossim, por inexistir no processo penal um sistema de prova tarifada, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é suficiente para comprovar que as coisas subtraídas pertenciam a duas vítimas distintas, sendo irrelevante o fato de não ter sido apresentada nota fiscal ou outro documento neste sentido, para a caracterização do concurso formal dos crimes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

RYANN FLAVIO BUENO LIMA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante acima identificado em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1003662-11.2021.8.11.0042 (PJe), que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I (por duas vezes) c/c art. 61, incs. I e II, alínea
h
, na forma do art. 70, primeira parte, todos do CP
, à pena de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao adimplemento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o
93212167, a i. Defesa técnica almeja a
absolvição

do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
, sob o viés da fragilidade das provas produzidas quanto à autoria delitiva, sustentando, neste desiderato, que o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas não observou as disposições legais do art. 226 do CPP, sem contar que na Delegacia de Polícia, inicialmente, o ofendido
Hugo
identificou outro sujeito como autor do roubo, a tornar imperiosa a
incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

E,
subsidiariamente
, pugna a
extirpação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, inc. I, do CP
, alegando fragilidade probatória, não apreensão da arma de fogo e ausência de perícia atestando a capacidade lesiva do artefato bélico; bem assim o
afastamento do concurso formal
, ao argumento de que a conduta do agente atingiu o patrimônio da unidade familiar, além de não comprovada as propriedades diversas dos objetos subtraídos.

Em contrarrazões apresentadas no ID
93212175, o i. Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
98762499
, opina pelo
não provimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 05/01/2021, às 21h34min,
na residência situada no bairro Popular, na comarca de Cuiabá/MT,
RYANN FLAVIO BUENO LIMA
e dois comparsas não identificados, com unidade de desígnios e mediante grave ameaça e violência, exercidas com arma de fogo e coronhadas, além de restrição à liberdade das vítimas, subtraíram 01 (um) aparelho celular Iphone 7, de cor rosa, 256 GB, com capa verde, 01 (um) relógio da marca
chillibeans
, 01 (uma) corrente de ouro e o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes às vítimas
Alécio, Eutêmia, Hugo, Dandara
e

três crianças da mesma família.

Consoante a narrativa do
Parquet
, no dia fatídico, os agentes criminosos dirigiram-se até o local dos fatos no veículo Fiat Pálio, de quatro portas e cor cinza, que possuía uma lanterna traseira quebrada, tendo um deles permanecido no interior do carro, dando o apoio necessário para a execução do delito, enquanto o apelante, portando uma arma de fogo, e o outro comparsa abordaram as vítimas
Hugo
e seu filho de 03 (três) anos, no momento em que estes saíam da garagem, ordenando-os que retornassem ao interior do imóvel, tendo o sentenciado dado coronhadas na cabeça do infante.

De acordo com a incoativa, ao adentrarem na casa, os assaltantes mantiveram
Hugo
na sala, sob a vigilância do coautor não identificado, enquanto as demais vítimas foram colocadas em um cômodo, onde permaneceram com suas liberdades restringidas, sendo que, durante toda a ação delituosa, foram proferidas diversas ameaças de morte e xingamentos direcionados a todos os ofendidos, que ora eram obrigados a se deitarem no chão, ora a ficar de joelhos, situação esta que somente teve fim quando
Hugo
conseguiu foragir e buscar ajudar, momento em que os criminosos empreenderam fuga na posse da
res.

Em razão desses fatos,
RYANN FLAVIO BUENO LIMA
foi
denunciado
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, incs. II e V e §2o-A, inc. I c/c art. 61, incs. I e II, alíneas
h
e
j
c/c art. 70, todos do CP
, seguindo-se o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da denúncia e
condenação
do acusado pela prática do crime tipificado
art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I (por duas vezes) c/c art. 61, incs. I e II, alínea
h
, na forma do art. 70, primeira parte, todos do CP
,
contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório – insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para comprovar a autoria do crime patrimonial atribuída ao apelante, concluo que o

pedido absolutório não faz jus à acolhida
.

A
materialidade delitiva
, que sequer foi contestada nas razões recursais, apresenta-se comprovada mediante a portaria de instauração do inquérito policial (ID
93212074 – págs. 2/3), o boletim de ocorrência (ID 93212074 - págs. 5/6), o auto de avaliação indireta (ID 93212075 - pág. 12), o relatório policial (ID 93212075 - págs. 19/24) e as provas orais colhidas nas duas etapas da persecução penal.

Por sua vez, n
o tocante à
autoria
, a que se cinge a pretensão recursal ora analisada,
denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
RYANN FLAVIO BUENO LIMA
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, depreende-se dos autos que, após o registro da ocorrência e a descrição das características físicas de um dos agentes delituosos que, no momento do crime, estava com o rosto descoberto e portava uma arma de fogo, foram apresentadas ao
ofendido
Hugo Araújo Correio dos Santos
fotografias contidas no acervo nominal fotográfico da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, na ocasião, reconheceu como um dos autores do roubo
Leonardo Alves Maiolino
, como se observa no termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de ID
93212074 - págs. 10/11.

Sucede que, no curso das investigações, os agentes de segurança pública receberam denúncias anônimas indicando três suspeitos da prática ilícita em apreço, dentre os quais o ora apelante, e constataram, mediante a análise das fotografias e imagens do circuito interno de câmeras de segurança existente no local dos fatos, que, “
além do suspeito reconhecido pela vítima HUGO, há dois outros com características físicas e faciais análogas, sugerindo a realização de procedimento de reconhecimento pessoal com a presença dos três”
(ID 93212075 - pág. 21).

Desta feita, foram intimados os referidos suspeitos e as vítimas, os quais compareceram na repartição policial e, após os ofendidos
Hugo Araújo Correio dos Santos
e
Dandara Christhiny Ferreira de Oliveira

descreveram as características físicas dos autores do crime, foram colocados na presença de
RYANN FLAVIO BUENO LIMA
, Leonardo Alves Mayolino e Flávio Ribeiro,
tendo ambos reconhecido o ora apelante como o assaltante que estava com o rosto descoberto e portando arma de fogo na cena do crime,
como se observa nos termos de reconhecimento de pessoa-positivos acostados sob o ID
93212074 - págs. 38/40 e ID 93212075 - págs. 3/4.

E,
ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, os ofendidos não só ratificaram a dinâmica dos fatos relatados na fase administrativa, pormenorizando a conduta do sentenciado, como, também,
confirmaram perante à autoridade judiciária o reconhecimento pessoal positivo realizado extrajudicialmente, além de terem efetivado a identificação do acusado durante a solenidade
, inclusive esclarecendo que não possuem dúvida alguma de que o rapaz presente na audiência por videoconferência se trata do mesmo que portava uma arma de fogo na cena criminosa e deu uma coronhada no filho do casal, de apenas 03 (três) anos.

Descrevendo em juízo a empreitada delituosa,
Hugo Araújo Correia dos Santos
narrou que, no dia fatídico, saiu da casa da sua sogra com seus dois filhos e aguardava sua esposa do lado de fora, a qual demorou, tendo o depoente retornado para o interior do imóvel para chamá-la e, ao sair novamente, notou dois sujeitos se aproximando, o que fez o ofendido suspeitar que iriam assaltá-lo, tendo, inicialmente, pensado em correr, porém acabou desistindo porque seu filho de 03 (três) anos estava dentro de seu carro.

Prosseguiu contando que, logo em seguida, o sentenciado o abordou com uma arma de fogo, xingou-o de vagabundo e questionou se havia mais pessoas na casa, situação esta que fez o filho do declarante entrar em pânico e começar a chorar, tendo, então, o apelante dado uma coronhada na cabeça do infante.

Ato contínuo, relatou ter o outro agente, que não possuía arma alguma, puxado a criança para o interior da residência, para onde o ofendido também foi levado, sendo os demais presentes também rendidos pelos assaltantes, que subtraíram uma corrente de ouro e um relógio de propriedade do depoente e um aparelho celular de sua sogra, com os quais evadiram-se do local dos fatos, após o ofendido conseguir, por um descuido dos criminosos, foragir e pedir ajuda.

E, ao ser questionado pela i. Defesa acerca do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, em que identificou
Leonardo Alves Maiolino como autor do roubo,
Hugo

afirmou ter inicialmente se confundido, em razão das semelhanças físicas que tal sujeito possui com o apelante, sendo que, naquele momento, teve acesso apenas à fotografia do indivíduo. Contudo, esclareceu que depois de ter novamente comparecido na repartição policial e sido colocado na presença de
RYANN FLAVIO BUENO LIMA,
não teve dúvida alguma de que este se tratava do real autor do roubo, sendo o sujeito que, no fatídico dia, portava a arma de fogo, ocasião em que informou os policiais do seu equívoco inicial.

Nas exatas palavras do ofendido,
“
(...)

eu consegui ter certeza que ele era o autor do crime pelas características, por ser canhoto e ter uma tatuagem. Na hora que o réu ficou na minha frente tive absoluta certeza que era o autor do crime”
.

Semelhante foi a narrativa judicial da
vítima
Dandara Christhiny Ferreira de Oliveira
que declarou, no dia fatídico, ter jantado na residência de sua genitora e, na hora de ir embora, seu esposo saiu primeiro com os dois filhos do casal, porém, como a depoente demorou um pouco para deixar o imóvel, ele retornou com um dos filhos para chamá-la, permanecendo a outra criança no interior do carro que estava em frente à casa.

Em continuidade, contou que, enquanto pegava suas coisas, seu marido foi se direcionando para fora e, assim que a declarante chegou na sala, avistou o esposo rendido pelos assaltantes, sendo que apenas um deles estava na posse de uma arma de fogo, ressaltando, ainda, que um dos filhos do casal foi agredido fisicamente pelos criminosos.

Acresceu, também, que os autores do ilícito exigiam itens de valor e, inclusive, determinaram que a inquirida tirasse as joias que usava, contudo, ao término da ação criminosa, acabaram não levando os objetos de sua propriedade, mas apenas um iphone 7, uma corrente de ouro e um relógio.

E, ao ser questionada pela acusação se o apelante, que estava presente na audiência por videoconferência, havia participado do crime em questão, a vítima foi categoria em dizer que sim, ratificando tê-lo reconhecido na Delegacia de Polícia
“pela tatuagem, forma de andar, a orelha
”
, tratando-se do sujeito que portava uma arma de fogo e deu uma coronhada na cabeça de seu filho na cena criminosa.

Outrossim, afirmou que na repartição policial, para a realização do reconhecimento pessoal do acusado, foram-lhe apresentados três sujeitos, tendo a depoente reconhecido, sem sombra de dúvidas, o apelante como o autor do roubo.

Diante desse cenário, os elementos cognitivos produzidos durante a instrução processual penal conduzem ao acerto da conclusão do MM. Juiz sentenciante quanto ao reconhecimento da culpa de
RYANN FLAVIO BUENO LIMA
pela prática do roubo em apreço, uma vez que as declarações dos ofendidos são contundentes em relação ao evento criminoso e à conduta do apelante, estando em integral consonância com a denúncia, sem que tenha sido apresentada prova apta a demonstrar que suas versões não condizem com a realidade ou que possuem alguma intenção em imputar crime falso ao acusado.

E, como se sabe, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018). Destaquei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). Destaquei.

E, da leitura do art. 226 do CPP, verifica-se que, ao contrário do alegado nas razões recursais, foram devidamente atendidas as formalidades descritas na norma penal, pois, como já pontuado alhures, os ofendidos compareceram na Delegacia de Polícia poucos dias depois do ilícito e, ao descreverem as características dos assaltantes à d. autoridade policial, foram colocados na presença de três sujeitos com semelhanças físicas, reconhecendo
RYANN FLAVIO BUENO LIMA
como um dos agentes delituosos.

Outrossim, durante a audiência de instrução realizada por meio de videoconferência, exibida a imagem em tempo real do acusado às vítimas,
ratificaram o reconhecimento perante o MM. Juiz
a quo
, asseverando que não possuem dúvida alguma de que se trata do sujeito que invadiu a residência na posse de uma arma de fogo e deu uma coronhada no filho do casal de apenas 03 (três) anos.

Por outro lado, a negativa de autoria do
apelante

sustentada nas duas etapas da persecução penal não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, notadamente porque a i. Defesa não se incumbiu de arrolar uma testemunha sequer que ratificasse a versão do acusado de que, no momento da prática do roubo, havia ido até a residência de sua irmã para buscar um medicamento para sua esposa, depois passou para comprar um sorvete e retornou para sua casa, de onde não mais saiu.

Ademais, o próprio sentenciado afirmou em juízo ter saído por volta das 20h00min e regressado somente às 10h40min, havendo, portanto, tempo hábil para a prática ilícita a ele imputada.

E, muito embora estivesse monitorado eletronicamente no dia fatídico e, na Delegacia de Polícia, tenha sustentado que, apesar de já ter deixado a tornozeleira eletrônica descarregar, “
tem absoluta certeza de que não foi no dia 05/01/2021 à noite”
, consta do relatório técnico n.o 011/2021/NI/DERF-CBA que “
Foi realizada a consulta do suspeito
RYANN FLAVIO BUENO LIMA
no período de 20h00min e 21h40min do dia 05/01/2021. Foi constatado sinal de tornozeleira das 20:00:56 horas até às 20:24:56 horas com deslocamento entre os bairros Jardim Fortaleza, Altos do Coxipó e São João Del Rei (ANEXO 01).
Após esse período, há registro de violação entre 20:28:56 às 21:31:56 horas (Movimento sem sinal de GPS (uMov)) e entre 20:29:56 a 21:06:56 sem sinal de GPRS e GPS (uSip), sem sinal de GPRS (gprs) (ANEXO 02)
”
(ID
93212075 - pág. 16).

Corroborando tal elemento de prova, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
policial civil
Josimar Fernandes do Amaral
declarou que, na elaboração do relatório técnico da central de monitoramento, foi constatado que, no dia dos fatos, a tornozeleira eletrônica do apelante tinha sinal entre às 20h00min e 20h24min e, após este interregno de tempo, permaneceu sem sinal por aproximadamente 37 (trinta e sete) minutos, com a perda de conexão com o sistema, não sendo possível identificar por onde se deslocou nesse período.

Esclareceu, ainda, o agente de segurança pública que esta falta de conexão do equipamento de monitoração eletrônica com o sistema geralmente decorre de algum uso anormal da tornozeleira, dificilmente sendo proveniente de falha técnica do aparelho, o que, inclusive, nunca viu o depoente nos casos em que realizou o acompanhamento.

Com tais considerações, mantenho intacta a responsabilidade penal de
RYANN FLAVIO BUENO LIMA
quanto ao delito de roubo majorado, inexistindo razões para reformar a r. sentença ora combatida.

2.

Do pedido de exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Nada obstante o esforço defensivo na tentativa de ver extirpada a causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo,
entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, nas duas etapas em que ouvidas, as vítimas
Hugo Araújo Correio dos Santos
e
Dandara Christhiny Ferreira de Oliveira

afirmaram ter sido o crime patrimonial praticado pelo apelante e outro comparsa com o emprego de uma arma de fogo, que estava na posse do sentenciado.

Nesse contexto, importante frisar que, ao contrário do que alega a i. Defesa, é sedimentado na
jurisprudência das Cortes Superiores que a incidência da majorante de pena insculpida no art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo
, bastando, para a sua configuração, que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios, consoante ilustram os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

(...)”
(AgRg no AREsp 1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020). Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o-A, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ tem entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente.

2. A inclusão do art. 157, § 2o-A, do Código Penal apenas tornou mais severa a pena decorrente da utilização de arma de fogo no delito de roubo e não acrescentou nenhum outro aspecto objetivo ou subjetivo que possa justificar a mudança da jurisprudência.

3. As instâncias antecedentes apresentaram outros elementos de prova para reconhecer a citada majorante.
O habeas corpus não comporta dilação probatória.

4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 576.626/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Destaquei.

Outrossim, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 01
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJe n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Registre-se, por oportuno, que, a despeito de o excerto jurisprudencial referir-se a dispositivo já revogado, encontra-se ainda em plena validade, o que se justifica pelo princípio da continuidade típico-normativa, pois o mesmo dispositivo legal que alijou do ordenamento jurídico o inciso I do § 2o do artigo 157 do Estatuto Repressor (Lei n.o 13.964/2019), manteve como causa de aumento de pena do delito de roubo o emprego de arma de fogo, diante da inserção do § 2o-A, inciso I, no mesmo artigo 157 do Código Penal.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943). Sublinhei.

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência da causa de aumento do art. 157, §2.o-A, inciso I, do Código Penal.

3.

Da pretensa exclusão do concurso formal do crime de roubo (art. 70 do CP).

Inobstante a alegação defensiva de que a conduta do agente atingiu o patrimônio de unidade familiar, inexistindo comprovação das propriedades diversas dos objetos subtraídos,
não há como ser afastado o concurso formal do crime de roubo no caso em apreço
.

De acordo com o contexto probatório dos autos, durante a prática ilícita, foram subtraídos
01 (uma) corrente de ouro
,
01 (um) relógio da marca
chillibeans
e
01 (um) Iphone 7
, os quais foram arrolados no boletim de ocorrência
(ID 93212074 - págs. 5/6) e no auto de avaliação indireta (ID 93212075 - pág. 12).

E, consoante o depoimento judicial da
vítima
Hugo Araujo Ferreira de Souza
,

os dois primeiros bens eram de sua propriedade (corrente e relógio), enquanto o aparelho celular pertencia a sua sogra,
Eutemia Ferreira de Souza Oliveira.

Dessa forma, embora inegável que os ofendidos pertençam ao mesmo núcleo familiar, uma vez que se trata de genro e sogra,
restou cabalmente comprovado nos autos que os objetos roubados não integravam o patrimônio comum familiar, mas eram componentes do patrimônio pessoal de cada uma das vítimas
, a tornar indiscutível a existência de concurso formal no crime de roubo pelo qual o apelante foi condenado.

Esse é o entendimento sedimentado na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 34
da c. Turmas Criminais Reunidas,
in verbis:

“
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Acresça-se, outrossim, que está consolidado na Corte Cidadã o entendimento de que os patrimônios dos integrantes de uma mesma família são individuais, de sorte que todos eles devem ser tutelados pelo Estado, mesmo que violados por meio de uma única ação, veja-se:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DUAS VÍTIMAS DE UMA MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO.

(...) 2.
Independente de se tratarem de membros de uma mesma família, subtraídos, mediante uma só ação ou omissão, bens de indivíduos diversos, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado o disposto no art. 70 do Código Penal
.”
(STJ – HC 439.480/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018). Destaquei.

Por oportuno, ressalta-se que, ladeado pela integridade pessoal, pela liberdade individual e pela vida, o patrimônio da vítima é tutelado pela norma do art. 157 do CP, que abrange tanto a
posse
quanto a
propriedade
da coisa móvel.

Logo, a comprovação da propriedade dos objetos subtraídos é prescindível para a tipificação do delito, bastando que contexto probatório evidencie que a
res
pertencia ao sujeito passivo, independentemente se a título de possuidor ou proprietário.

Nesse sentido é o precedente do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in verbis:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDUTA TÍPICA. PROPRIEDADE E POSSE DA RES FURTIVA. - DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS ILÍCITOS IMPUTADOS AO RÉU, MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ARTIGO 157, § 2o, I E II, DO CP. - NÃO HÁ COMO SER ACOLHIDA A TESE DEFENSIVA DE CONDUTA ATÍPICA, EIS QUE,
PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, NÃO É NECESSÁRIA PROVA DA PROPRIEDADE DA RES SUBTRACTA, BASTANDO QUE ESTA ESTEJA NA POSSE DA VÍTIMA, COMO IN CASU
. - DESPROVIDO O RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA
” (TJ-DF - APR: 11132020058070009 DF 0001113-20.2005.807.0009, Relator: GETULIO PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2006, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 03/06/2009, DJ-e Pág. 192). Destaquei.

De mais a mais,
inexiste no processo penal um sistema de prova tarifada
, isto é, não há elemento probatório que possua maior prestígio ou valor do que outros, de modo que, ao contrário do que alega a i. Defesa, a comprovação das propriedades diversas dos objetos subtraídos não se dá apenas com a apresentação de “
nota fiscal ou outro documento neste sentido
”, sendo suficiente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, como já ressaltando anteriormente, deixa claro que a corrente de ouro e o relógio subtraídos pertenciam ao ofendido
Hugo Araújo Ferreira de Souza
e o aparelho celular à vítima
Eutemia Ferreira de Souza Oliveira
, não deixando dúvidas quanto ao concurso formal do crime de roubo.

Em consequência, a pretensão defensiva para que o delito de roubo majorado seja considerado crime único não merece acolhida, sendo de rigor a manutenção do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, CP), aplicado na r. sentença combatida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

RYANN FLAVIO BUENO LIMA
em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1003662-11.2021.8.11.0042 (PJe), mantendo-a incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021